Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717016-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DA COSTA USIER AGRAVADO: INFRABRAS ENGENHARIA LTDA, SARA DE MATOS BORGES OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito do enquadramento do presente recurso no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 14:57:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora